Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-71.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800080-71.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: JULIA DO NASCIMENTO MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da análise de toda essa documentação tenho que há comprovação suficiente de convivência marital entre a agravada e o
de cujus
e, portanto, satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC.

2.

Risco de dano em favor da agravada vez que a verba tem natureza alimentar.

3.

No que toca à impossibilidade de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, o STJ possui entendimento de que as vedações previstas no art. 2º-B da Lei 9.494/97 devem ser interpretadas restritivamente.

4.

A jurisprudência do STJ está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária.

5.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800080-71.2017.814.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ALENQUER

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

PROCURADOR AUTÁRQUICO: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADA: JÚLIA DO NASCIMENTO MENEZES

ADVOGADO: CAIO ANTÔNIO PASSOS MACHADO FREIRE OAB/PA 22.315.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada nos autos da ação ordinária para concessão de pensão por morte em favor da agravada (processo n.º 0002934-62.2017.814.0003).

Nas razões de seu agravo, o IGEPREV defende a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; afirma presente o
periculum in mora inverso;
diz que deve ser aplicada a Lei Complementar estadual n.º 39/2002 por ser a lei vigente ao tempo do falecimento do
de
cujus; ressalta a ausência de prova de dependência econômica e de convivência marital com o
de
cujus ao tempo do seu falecimento. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação da decisão que conferiu a tutela antecipada (ID 142982).

Em decisão de ID 146645, neguei o efeito suspensivo ao recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões

O órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento ao recurso (ID 1419913).

É o sucinto relatório.

Inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do agravo e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a antecipação de tutela e determinou ao IGEPREV pagar a pensão por morte em razão do falecimento de do servidor estadual João da Rocha Menezes, falecido em 25/06/2014, em favor de Júlia do Nascimento Menezes, na qualidade de esposa do ex-servidor.

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o constante no ID 142984, p. 77, noto que o fundamento utilizado pelo IGEPREV para não pagar a pensão à agravada está na não comprovação da constância do casamento à época do falecimento do
de cujus,
na data do óbito e que por isso, não estariam atendidos os requisitos exigidos pelo art. 6º, inciso I da LC 039/2002.

Pois bem.

A Lei Complementar estadual n.º 039/2002, assim dispõe em seu art. 6º, inciso I,
in verbis:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente
;

Ora, no vertente caso, foi colacionado aos autos pelo próprio agravante a certidão de casamento da agravada com o ex-servidor (ID 142984, p. 57), certidões de nascimento dos filhos do casal (ID 142985, p. 6 a 13), declaração da sra. Francisca Jucilete da Silva Carvalho (ID 142985, p. 14), residente na mesma rua em que morava o
de cujus
, conforme comprovante de residência de ID 142987, p.1.

Da análise de toda essa documentação tenho há comprovação suficiente de convivência marital entre a agravada e o
de cujus
e, portanto, satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC.

No que toca à impossibilidade de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, o STJ possui entendimento de que as vedações previstas no art. 2º-B da Lei 9.494/97 devem ser interpretadas restritivamente. Dessa forma, preenchidos os requisitos autorizadores de sua concessão, é admissível a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, desde que a situação não esteja inserida nas vedações da supramencionada norma.

Com efeito, a jurisprudência está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 2o.-B DA LEI 9.494/1997. SÚMULA 729/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie. Precedentes: AgRg no AREsp 560.059/RN, Rel. Min.

HUMBERTO MARTINS, DJe 4.12.2014; AgRg no AREsp 261.364/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.6.2014; e AgRg nos EDcl no REsp. 1.046.087/ES, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26.2.2013.

2. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.

(AgInt no AREsp 1244792/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

Sem custas.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, 15/03/2021